Tribunal: TCU
Processo: 011.979/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7190/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista o ato submetido, para fins de registro, à apreciação do TCU, de acordo com o art. 71, inciso III, da Constituição Federal, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 260, §5o, do Regimento Interno do Tribunal, c/c o artigo 7o, § 3o, da Resolução TCU 353/2023, em considerar prejudicado pela perda do objeto o exame do ato de aposentadoria 39921/2022 - Inicial - EDSON CATALAN LARRATEA, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 011.979/2023-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Edson Catalan Larratea (XXX.360.360-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.